Tribunal: TJBA
Processo: 0003074-40.2004.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003074-40.2004.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE EDUARDO MENDONCA DE ALENCAR PREFEITO MUNICIPAL DE SOMÕES FILHO registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO MENDONCA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
ANIA MAGALHAES ARAUJO registrado(a) civilmente como ANIA MAGALHAES ARAUJO, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS

ACORDÃO

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE NOMES DE PESSOAS VIVAS A BENS PÚBLICOS. REMOÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1199 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Para a configuração de atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/92, é imprescindível a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a presença de dolo genérico ou culpa. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1199 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE.

No caso em exame, não restou configurado o dolo específico do acionado para sua autopromoção, ao utilizar o logotipo "Eficiência e Ação”.

A atribuição de nomes de pessoas vivas a bens públicos, ainda que reprovável, foi corrigida espontaneamente pelo recorrido antes do ajuizamento da ação e da edição da Recomendação nº 004/2010-PGJ, esvaziando o objeto da demanda.

Ausentes o dolo específico e a lesão relevante aos princípios da Administração Pública, não se configura a improbidade administrativa, nos termos da jurisprudência dominante do STF.

O STF consolidou a tese de que a Lei nº 14.230/2021, que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se retroativamente aos processos em curso, nos termos do art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, e do art. 5º, XL, da Constituição Federal, por se tratar de norma mais benéfica ao réu.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003074-40.2004.8.05.0250
, em que figuram como apelante o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
JOSE EDUARDO MENDONCA DE ALENCAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.